Tribunal: TJSP
Processo: 2109379-31.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL E NOVA PERÍCIA. Matéria probatória. Decisão que não se encontra entre as hipóteses do rol do artigo 1.015 do CPC/2015. Tema repetitivo 988 do STJ. Decisão que não conduz à inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, onde a matéria poderá ser trazida em preliminar ou contrarrazões. O magistrado é o destinatário final da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL E NOVA PERÍCIA. Matéria probatória. Decisão que não se encontra entre as hipóteses do rol do artigo 1.015 do CPC/2015. Tema repetitivo 988 do STJ. Decisão que não conduz à inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, onde a matéria poderá ser trazida em preliminar ou contrarrazões. O magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe valorá-la livremente. Taxatividade mitigada que não se aplica ao caso concreto. RECURSO NÃO CONHECIDO.